Tribunal: STF
Processo: RE 107625
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS . CASSAÇÃO DE ALVARA PARA
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SE NO TOCANTE A DESPESA INDENIZAVEL, REFERENTE A EMPREGO DE CIMENTO,
A DECISÃO, NO PARTICULAR, ENVOLVE MATÉRIA DE PROVA, O TEMA NÃO E
SUSCETIVEL DE DECISÃO, NO EXTRAORDINÁRIO, ANTE O ENUNCIADO DA SÚMULA
279.
TENDO O ACÓRDÃO  RECORRIDO MANDADO PAGAR A CORREÇÃO MONETÁRIA
SOMENTE A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI 6.899/81, SEM DISCUTIR A
NATUREZA DO DÉBITO SOBRE O QUAL INCIDE A CORREÇÃO, NÃO E POSSIVEL,
PELA FALTA DO INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356),
DEBATER-SE, NO EXTRAORDINÁRIO, SE A DIVIDA E OU NÃO DE VALOR, PARA
APLICAR-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE, ANTERIORMENTE A LEI ALUDIDA,
FAZIA DISTINÇÃO PARA FINS DA CORREÇÃO ENTRE DIVIDA DAQUELA NATUREZA
E A DE DINHEIRO.